Tribunal: TJMT
Processo: 1029766-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029766-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), KAROLINE CRISTINA OLIVEIRA QUEIROZ VENTURA - CPF: 044.283.591-44 (VÍTIMA), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE PALINSKI FLORCZAK - CPF: 016.303.210-60 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva de urgência). A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar sob o argumento de ausência dos requisitos legais, alegando condições pessoais favoráveis e
postulando, subsidiariamente, a substituição por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em razão de reiterado descumprimento de medidas protetivas impostas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamento nos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, pois há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto decorrente da liberdade do agente (
periculum
libertatis
).

4.
A gravidade concreta da conduta, revelada pelo descumprimento deliberado de medidas protetivas e pela prática de nova violência patrimonial, evidencia risco de reiteração delitiva e ameaça à integridade física e psicológica da vítima.

5.
Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, uma vez que o agente já havia descumprido ordens judiciais anteriores, reforçando sua resistência às determinações legais.

6.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores, conforme jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é legítima quando há descumprimento reiterado de medidas protetivas, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum
libertatis
quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas quando o agente já descumpriu restrições judiciais anteriormente impostas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, III, e 319; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 789.658/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado), j. 28.02.2023,
DJe
03.03.2023; STF, HC 194.216/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24.02.2021,
DJe
15.03.2021; TJMT, N.U. 1025240-54.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogada
Priscila
d
e Paula Vieira Freitas
, em favor de
Alexandre
Palinski

Florczak
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT.

Colhe-se da presente impetração que, ao contrário do alegado pela defesa, a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 11 de agosto de 2025, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 24-A da Lei n
.
11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 12 de agosto de 2025, por ocasião da audiência de custódia
.

Sustenta,
a
impetrante,

a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, argumentando que não há elementos concretos que apontem para a necessidade da medida mais gravosa.

Afirma
que o paciente possui residência fixa, exerce a profissão de
pintor
, é
arrimo de família, sendo responsável pelo sustento de uma filha menor de idade
, inexistindo indícios de que, uma vez solto, irá atentar contra a ordem pública, frustrar a instrução processual ou
aplicação da lei penal
.

Relata que a relação entre o paciente e a suposta vítima era conturbada, havendo episódios em que a própria vítima teria causado danos ao veículo do paciente.

Aduz
que havia consentimento da vítima para contato, apresentando comprovantes de transferências bancárias realizadas pelo paciente à vítima durante o período de vigência das medidas protetivas.

Invoca o princípio da
provisionalidade
das prisões cautelares, argumentando que, mesmo que inicialmente presentes os requisitos para a segregação, estes não mais subsistem.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 311520860).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 313384382).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Jorge
d
a Costa Lana, é pel
o não conhecimento da ordem, e caso conhecida opina pela

sua
denegação
, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id. 314339399):

SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – IMPETRANTE QUE DEIXOU DE ANEXAR AOS AUTOS CÓPIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ASPECTOS CONCRETOS DO CASO EM ANÁLISE – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM E, CASO CONHECIDA, PELA SUA DENEGAÇÃO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal e, caso não seja esse o entendimento, que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
12 de agosto de 2025
pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), como forma de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, dispõe o art. 312 do CPP que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No caso, a materialidade está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e provas documentais, enquanto os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima, de testemunhas e do próprio conduzido.

A gravidade concreta da conduta, consistente no descumprimento deliberado de medida protetiva anteriormente imposta e na prática de dano qualificado mediante violência, revelando risco real de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para proteção da vítima.

Trata-se de crime que, pela pena máxima cominada e pelo disposto no art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva, por se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, com a finalidade de assegurar a eficácia da medida protetiva de urgência.

Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram inadequadas e insuficientes, haja vista que o autuado já se encontrava submetido a restrições impostas judicialmente, as quais foram
descumpridas
. Se permanecer em liberdade, há sério risco de repetir a conduta e colocar ainda mais em risco a integridade física e psíquica da vítima.

No presente caso, a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
encontra suporte normativo para sua manutenção pois,
além de materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), apontada autoridade coatora asseverou ser necessário o resguardo da ordem pública

(periculum
libertatis
),
face as circunstâncias em que o crime foi, em tese, cometido, bem como

para coibir recidiva criminosa, visto que,
mesmo ciente da existência de medida protetiva de urgência regularmente imposta pelo juízo competente, o paciente teria deliberadamente descumprido suas determinações, conforme consta do boletim de ocorrência e demais elementos informativos coligidos aos autos do flagrante, praticado nova conduta delituosa de cunho violento, consistente, inclusive, em dano qualificado ao patrimônio da vítima, o que denota um comportamento reiterado, ademais, preocupante que na circunscrição da comarca de Sorriso, o índice de violência contra gênero feminino é grande, inclusive, de feminicídio
.

Nesse contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, e o risco à integridade física e psicológica da vítima, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/06, configura fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme os seguintes julgados,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas
. 3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública. 4. Outrossim,
configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 789658 MG 2022/0387992-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO.
Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória
.
(STF - HC: 194216 SP 0108773-55.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2021).

Destacamos

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEASCORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.DESCUMPRIMENTODEMEDIDASPROTETIVASDE URGÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DEREITERAÇÃODELITIVA.MANUTENÇÃODA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.I. Caso em exame

Habeas corpus(...) visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva, decretada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob o fundamento de garantia da ordem pública. II. Questão em
discussão. A
questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante de reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência. III. razões de
decidir.
A
decretação da prisão preventiva fundamenta-se na prova de materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na presença de periculum
libertatis
, justificando-se pela necessidade de assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Evidenciado o descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima
, com proximidade não autorizada e contato registrado em vídeo, que demonstram grave risco à integridade da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou entendimento de que, em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima e outros elementos probatórios corroboram a necessidade da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas(HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro;
AgRg
no
AREsp
n. 2.278.336/SC, rel. Min. Jesuíno
Rissato
).

IV. Dispositivo e tese: Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é justificada pelo descumprimento de medidas protetivas, quando evidenciados indícios de reiteração delitiva e risco à integridade da
vítima. "Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, §6º, 312 e 313; L. 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020.

(N.U 1025240-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

HABEAS CORPUS- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E AMEAÇAS DE MORTE (ART. 147, CP) –
1) NEGATIVA DE AUTORIA –
ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA -
2)
PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO
, POR PELO MENOS DUAS VEZES, DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –
INSUBMISSÃO E OUSADIA – MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS/INSUFICIENTES
-DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA -
3) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA -WRITEM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.
DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA D. PGJ.
(...)
.

2.
O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.
(...)
.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023 e publicado no DJE de 11.07.2023).

Destacamos

No caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
não se revela adequada pois a custódia cautelar é medida que visa resguardar não apenas a ordem pública, mas também a integridade física e psicológica da vítima, especialmente quando demonstrada a incapacidade do agente em respeitar determinações judiciais menos gravosas.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fator concreto apto a justificar a prisão preventiva,
com a seguinte redação:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda que
a
impetrante sustente que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o
periculum
libertatis
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por este Tribunal na edição do Enunciado nº 43, que assim dispõe:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

A reiteração da conduta, somada à ineficácia das medidas protetivas anteriormente fixadas, evidencia a necessidade da custódia cautelar como única medida apta a interromper o ciclo de desobediência às ordens judiciais e garantir a efetividade da proteção concedida à vítima.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de

Alexandre
Palinski

Florczak
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025